Tribunal: TJMT
Processo: 1014014-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014014-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1024901-11.2020.8.11.0041, por ela proposta contra o Recorrido, em que visava à determinação para que concluísse o processo de escrituração da área doada por meio da Lei Estadual n. 6.803/1996.
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, de boa-fé, recebeu, a título de doação, a área de terra urbana, descrita como lote 01, quadra 05, setor E, Centro Político Administrativo, medindo 9.160 metros quadrados, registrado na matrícula n. 47.730, fls. 117/118, livro 2-HA, Cartório do 6o Ofício de Cuiabá-MT, onde construiu a sede da associação.
Sustenta que formulou vários pedidos administrativos para que o Agravado procedesse à regularização da área, mas este se mantém inerte.
Aduz que a exigência feita pela Procuradoria-Geral do Estado para que se procedesse à lavratura da escritura do imóvel foi atendida, contudo, o processo administrativo encontra-se parado, aguardando o cumprimento de exigência feita pelo Cartório de Registros para que se procedesse ao desmembramento da área excedente.
Alega que a legalidade da doação foi reconhecida pela PGE, mas o Recorrido omite-se no cumprimento da sua obrigação, sobre o fundamento de que há “dificuldade técnica em proceder ao necessário desmembramento exigido pela autoridade cartorária”.
Salienta que o Recorrido coloca um óbice injustificado para concluir a formalização documental da doação, levada a efeito por força da Lei n. 6.803/1996.
Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado ao Recorrido que realize os atos necessários para a conclusão do processo de escrituração da área doada, em especial, o desmembramento com planta e memorial descritivo da área remanescente da doação realizada (matrícula 47.730), no prazo de 30 (trinta) dias.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido formulado na ação de base.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise do caderno processual, verifico que o Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, em 02/07/2013, informou à Procuradoria-Geral do Estado que apresentasse o projeto de desmembramento da área doada, devidamente aprovado pelo Município, com planta e memorial descritivo da desmembrada e da remanescente, pág. 22 (id. 48570494).
Ocorre que a Coordenadoria de Patrimônio da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado, segundo o Recorrente, emitiu parecer no sentido de que há uma dificuldade técnica para proceder ao desmembramento exigido pelo Cartório.
Com efeito, se há dificuldade técnica, tenho que somente após a instrução processual será possível aferir se, de fato, existe o óbice assinalado pela Administração.
Diante disso, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso revela-se duvidosa.
Outrossim, mostra-se ausente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação se a Recorrente aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Dessarte, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.